Tribunal: STF
Processo: RE 1406367
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Stella Gisela Ellery Costa Lima formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Cito trechos da ementa desse pronunciamento:



    ADMINISTRATIVO. ACRÉSCIMO NA NOTA DO ENEM PARA ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO SITUADOS EM ALGUNS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. RESOLUÇÃO 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UFAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PELO CANDIDATO. CRITÉRIO OBJETIVO.



    5. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se sobre a validade do ato administrativo que deferiu a matrícula do Autor no curso de Medicina da UFAL, Campus Arapiraca, sob o fundamento de que a Universidade Federal de Alagoas inovou indevidamente a Lei de Cotas (nº 12.711/2012), extrapolando o âmbito da autonomia didático-científica das Universidades, ao criar uma segunda modalidade de cotistas dentro do universo da "ampla concorrência", no qual os candidatos excluídos dos perfis das demais políticas afirmativas instituídas disputariam as vagas, fazendo com que, na prática, inexista campo de concorrência efetivamente ampla.



    [...]



    7. Ocorre que, para o candidato da ampla concorrência usufruir da bonificação supramencionada deve comprovar, no ato da matrícula, ter cursado integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais situadas em Municípios do Estado de Alagoas, conforme disposição das alíneas do item 5.3, mediante apresentação de declaração da escola ou histórico escolar que contenha expressamente o endereço da escola, na forma definida nos subitens 11.38 a 11.41 do edital, sob pena de ser "automaticamente eliminado/a do Processo Seletivo, perdendo o direito de ocupação da vaga conquistada".



    [...]



    12. A Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, que regulamentou a Lei n. 12.711/2012 (Lei das Cotas), criou "cotas regionais", consistente no acréscimo de 10% na nota final do ENEM aos candidatos "que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do Estado de Alagoas" em localidades definidas. 



    13. Trata-se, portanto, de ação afirmativa legítima que busca prestigiar o princípio da isonomia material previsto no caput do art. 5º da Carta da República, com o intuito de reduzir as desigualdades sociais e regionais. 



    14. Conforme afirmação da própria Apelada, o Ensino Médio não foi cursado em escolas regulares e presenciais das regiões descritas pelo Edital. 



    15. Entende-se que tanto os candidatos, quanto a Administração vinculam-se às regras (Edital) que regem o certame, em observância ao princípio da legalidade.



    [...]



    17. Entende-se como legal o critério regional instituído pela Resolução nº 22/2015-CONSUNI /UFAL, de forma que o bônus de 10% sobre o resultado obtido como nota final no ENEM seja apenas para aqueles que cumpriram com os requisitos estabelecidos no Edital. 



    18. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa (art. 85, § 11, do CPC).



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse julgamento, ao avalizar o conteúdo da Resolução n. 22/2015 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, no qual encontra-se previsão de concessão de bônus de 10% (dez inteiros por cento) sobre o resultado obtido na nota final do ENEM por candidatos que cursaram todo o ensino médio em certos municípios do Estado de Alagoas, para fins de acesso a curso superior ofertado por referida instituição, viola preceitos constitucionais.



    Diz, nesse contexto, que a “quaestio posta em juízo resume-se à Resolução nº 22/2015 CONSUNI/UFAL que criou nova sistemática de cotas, restringindo indevidamente o seu alcance, na medida em que apontou como beneficiários apenas os egressos de instituições de ensino situadas nas regiões que delimita. Para piorar, não destaca percentual de vagas para aqueles candidatos específicos, mas credita um PLUS (adicional) à nota daqueles que, preenchendo os requisitos territoriais, concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência” (eDoc 8, fl. 14).



    Afirma, ainda, que, “[a]ssim o fazendo, o recorrido criou uma discriminação de ordem regional, vedada pelo art. 19, III, da Constituição da República, criando preferência entre brasileiros. Isso porque, dentro das vagas de ampla concorrência, criou um privilégio para brasileiros, exclusivamente em razão do lugar em que fizeram o estudo do ensino médio, em detrimento dos demais brasileiros oriundos das outras unidades da Federação” (eDoc 8, fl. 15).



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de, declarando a inconstitucionalidade da citada resolução, restabelecer a sentença do juízo de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que a discussão se trata da validade de ato administrativo, emanado de instituição pública federal de ensino superior, que estabeleceu critério de seleção para acesso a curso de graduação no qual determinados candidatos que cursaram todo o ensino médio em certos municípios do Estado de Alagoas receberiam um acréscimo em sua nota do ENEM, em detrimento dos demais candidatos que, como a recorrente, não frequentaram o ensino médio em escolas das localidades previstas na resolução questionada.



    Feito esse registro, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte não abona a possibilidade de os entes federativos estabelecerem, por lei, em seleções para preenchimento de vagas de cursos oferecidos por instituições de ensino públicas, discriminação regional a fim de favorecerem apenas os residentes de determinadas localidades, consoante se observa dos seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio.



    [...]



    4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal.



    5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência.



    7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.



    (RE 614.873, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.



    (ADI 4.868, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    Assim, se nem mesmo a lei pode estabelecer critério discriminador de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região para ingresso nas instituições de ensino, quanto mais um ato infralegal, como ocorre, no caso, com a Resolução n. 22/2015 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, a recomendar, assim, a reforma do acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, na espécie, a sentença proferida pela 12ª Vara Federal de Alagoas (eDoc 3).



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente